Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DIVERSOS. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR AO NOVO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal no qual o reeducando postula detração de pena entre processos diversos.
2 A jurisprudência admite a detração do tempo de prisão provisória relativo a processo diverso, desde que (1) o feito em que se postula a detração refira-se a fato anterior ao tempo de prisão cautelar que será descontado e (2) tenha havido absolvição ou extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa no processo posterior em que houve a prisão cautelar.
3 No caso sob análise, todavia, o processo em que se requer a detração refere-se a fato posterior ao tempo de prisão provisória que se pretende descontar. Nessa hipótese, inviável a detração entre processos diversos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4 Agravo conhecido e desprovido.